Tribunal: TJDFT
Processo: 0033362-43.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0033362-43.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ANGELA MARIA MARSILLAC DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança visando ao pagamento de expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança, decorrentes dos Planos Verão, Collor I e Collor II, matérias objeto de julgamento com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários no 626.307 (Tema 264), no 631.363 (Tema 284) e no 632.212 (Tema 285). No Tema 264, ainda pendente de julgamento, não há determinação de suspensão dos processos. Contudo, observa-se que o presente feito permaneceu sobrestado até a conclusão dos Temas 284 e 285. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos Temas 284 e 285, fixando as seguintes teses, respectivamente: Tema 284 (RE 631.363): “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos em processos já transitados em julgado.” Tema 285 (RE 632.212): “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos em processos já transitados em julgado.” O Supremo Tribunal Federal também determinou que, nas ações referentes ao recebimento de expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II, as partes autoras sejam intimadas para ciência da decisão e para que lhes sejam fornecidas as devidas orientações quanto à adesão ao acordo coletivo. Vejamos: “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 285 da repercussão geral, [...] e, por fim, (iv) determinou que se oficiem aos Presidentes dos Tribunais de Justiça para que orientem os magistrados sob sua jurisdição a, nas ações relativas ao recebimento de expurgos inflacionários do Plano Collor II, intimar os autores acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal e fornecer as devidas orientações para adesão ao acordo coletivo, e, caso a adesão não seja realizada no prazo estipulado pela ADPF 165, o juiz ou Tribunal de origem deverá julgar a ação aplicando o entendimento firmado pelo STF. Tudo nos termos do voto do Relator. Impedido o Ministro Luiz Fux. Afirmou suspeição o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 6.6.2025 a 14.6.2025” As informações acerca da adesão ao acordo coletivo estão disponíveis no Portal Informativo do Acordo em Planos Econômicos, acessível em: https://www.pagamentodapoupanca.com.br/. Ante o exposto, intime-se o autor para, no prazo de trinta (30) dias, manifestar-se sobre a adesão ao acordo coletivo supramencionado. Por fim, cumpre esclarecer que, caso o autor manifeste intenção de aderir ao acordo ou deixar de se pronunciar, o processo será suspenso pelo prazo de 24 meses, a contar do dia 03/06/2025, consoante previsto na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165, para aguardar a notícia de efetivação da adesão e consequente extinção do processo. Caso o apelado declare não ter interesse em aderir ao acordo, retornem os autos conclusos para julgamento mediante aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator